Tribunal: CARF
Processo: 11128.729199/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729199/2013-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.958 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3302-004.705, de 31 de agosto de 2017 (e-folhas 131 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributaria
Data do fato gerador 14/10/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729199/2013-64
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.729199/2013-64

AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga, por definição legal deve prestar as informações sobre as operações
que execute e respectivas cargas.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador 14/10/2008
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMAÇÃO PRESTADA A DESTEMPO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades cominadas em face do
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações â administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art
102 do Decreto-Lei n" 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350. de 2010.
INDISPONIBILIDADE DO SISCOMEX. NÃO COMPROVAÇÃO
O contribuinte não logrou comprovar nos autos a alegada indisponibilidade do
Siscomex
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 198 e segs) diz respeito à
aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso de imposição de penalidade de multa por
atraso na prestação de informações.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 218 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 222 e segs. Pede que recurso do
sujeito passivo não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em linhas gerais, a contrarrazoante alega, preliminarmente, que o recurso não
deve ser admitido porque a recorrente não demonstrou, de modo preciso e analítico, a
semelhança das situações fáticas discutidas e a divergência na interpretação da legislação
tributária.
Sem razão a contrarrazoante.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.729199/2013-64

A leitura do despacho de exame de admissibilidade permite compreender com
clareza a semelhança fática das decisões confrontadas e qual a divergência de interpretação da
legislação tributária está sendo posta em discussão.
Na ausência de apontamentos mais convincentes sobre os problemas apontados
pela contrarrazoante em relação ao juízo de admissibilidade, passo ao mérito.
Sobre a matéria controvertida nos autos, como é de sabença, foi aprovada a
recente Súmula CARF no 126, com o seguinte teor:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Ante tais considerações, voto por conhecer o recurso especial do sujeito
passivo e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital